Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
1. Desferidas ao menos duas facadas nas costas da vítima, não há se falar em ausência de dolo de matar, pois demonstrada a presença ao menos do dolo eventual.
2. Quando o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
3. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não ocorreu a injusta agressão praticada pela vítima.
4. Na fixação da pena-base, adota-se o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
5. Para aferição da redução imposta pelo art. 14, II, do Código Penal, na terceira fase de dosimetria da pena, importante o exame do caminho percorrido até o resultado almejado. Percorridos todos os atos de execução necessários à consumação do crime, sem que a vítima tenha sofrido risco de morte, correta a escolha da fração de 1/2 para redução a pena em razão da tentativa.
6. Apelação provida em parte para reduzir a pena.